Tribunal: STJ
Processo: 1016380-27.2022.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2182926 - SP(2024/0434141-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: ROJUNIOR PEREIRA MARQUES - SP417509
RECORRIDO
: JACQUELINE LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: EVANDRO DE LIMA FERNANDES - SP299614
MARTA MARIA DA SILVA PEIXOTO - SP438238
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. EFICÁCIA DE
LAUDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS.
. PROVIMENTO NEGADO.
DISTINGUISH
1. O entendimento firmado no PUIL
não se aplica ao caso concreto,
413/RS
pois tal precedente trata de laudos periciais realizados na via administrativa, enquanto
o laudo dos autos foi produzido em processo judicial, com natureza de prova técnica.
necessário.
Distinguish
2. O direito ao adicional de insalubridade decorre da lei, sendo devido desde
o início do exercício da atividade insalubre, independentemente da data de elaboração
do laudo pericial judicial.
3. A interpretação de que o adicional de insalubridade somente seria devido
a partir do laudo pericial judicial implicaria em obrigar o servidor a propor ação judicial
para obter o benefício, o que seria contrário ao princípio da boa-fé e ao dever de
legalidade da Administração Pública.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56456819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e4e5d36-a768-4806-a663-8c796b0dea37

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56456819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e4e5d36-a768-4806-a663-8c796b0dea37

RECURSO ESPECIAL No 2182926 - SP(2024/0434141-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: ROJUNIOR PEREIRA MARQUES - SP417509
RECORRIDO
: JACQUELINE LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: EVANDRO DE LIMA FERNANDES - SP299614
MARTA MARIA DA SILVA PEIXOTO - SP438238
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. EFICÁCIA DE
LAUDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS.
. PROVIMENTO NEGADO.
DISTINGUISH
1. O entendimento firmado no PUIL
não se aplica ao caso concreto,
413/RS
pois tal precedente trata de laudos periciais realizados na via administrativa, enquanto
o laudo dos autos foi produzido em processo judicial, com natureza de prova técnica.
necessário.
Distinguish
2. O direito ao adicional de insalubridade decorre da lei, sendo devido desde
o início do exercício da atividade insalubre, independentemente da data de elaboração
do laudo pericial judicial.
3. A interpretação de que o adicional de insalubridade somente seria devido
a partir do laudo pericial judicial implicaria em obrigar o servidor a propor ação judicial
para obter o benefício, o que seria contrário ao princípio da boa-fé e ao dever de
legalidade da Administração Pública.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Município de Presidente
Prudente, com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
c
Federal, no qual se insurge contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado (fl. 400):
Documento eletrônico VDA56456818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: 9850ae0d-cc34-481b-bc53-40af73cc14cc

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO.
SERVIDOR
MUNICIPAL.
PRESIDENTE
PRUDENTE.
SERVIÇOS GERAIS. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LIMPEZA DE
SANITÁRIOS EM ESCOLA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Objeto da ação. Pretensão de majoração do adicional de insalubridade de
seu grau médio para o grau máximo e cobrança de diferenças de parcelas
não pagas pelo município ao servidor. A perícia informa que a autora
exerceu de forma habitual atividades insalubres que assegurem a percepção
de adicional de insalubridade em grau máximo. Manutenção da sentença no
ponto.
TERMO INICIAL. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade
considera o momento do início do exercício da atividade nociva à saúde. O
direito do trabalhador de receber o adicional de insalubridade decorre da lei,
de modo que o laudo ou documento correlato que reconheça o direito
apenas declara a condição insalubre pré-existente da atividade. A prova
produzida empresta motivação para o convencimento acerca das condições
de trabalho que determinam a insalubridade, sendo que o direito ao
recebimento da verba é que foi tardiamente reconhecido. Direito ao benefício
desde o início do exercício da atividade nociva, limitado pela prescrição
quinquenal.
CRITÉRIO
DE
INCIDÊNCIA
DOS
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da
.
Lei n. 11.960/09
Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n.
810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
da caderneta de poupança. Superveniência da EC
Determinação
113/2021.
de observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC
e, a partir de então, da Taxa SELIC. RECURSO NÃO PROVIDO.
113/21

A parte recorrente alega violação dos arts. 926 e 927, inciso III, do Código
de Processo Civil (CPC), pois entende que o acórdão recorrido deixou de observar
precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que fixa como termo
inicial do adicional de insalubridade a data do laudo pericial que comprova as
condições insalubres, nos termos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(PUIL) 413/RS.
Argumenta que houve condenação ao pagamento do adicional em período
anterior ao laudo técnico confeccionado em
(fls.
mencionado no
11/5/2023
321/336,
acórdão), o que diverge da tese do STJ de que não se atribuem efeitos retroativos a
laudo atual, devendo o termo inicial ser a data da perícia.
Contrarrazões apresentadas às fls. 457/466.
O recurso foi admitido (fls.
).
535/539
VOTO
Na origem, cuida-se de ação declaratória para reconhecimento de adicional
de insalubridade em grau máximo e pagamento das diferenças.
Documento eletrônico VDA56456818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: 9850ae0d-cc34-481b-bc53-40af73cc14cc

A controvérsia cinge-se à aplicação das conclusões do laudo pericial para
fins de fixação do termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade de
servidor.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fazendo distinção entre o
caso concreto e o entendimento firmado com o julgamento do PUIL
julgou a
413/RS,
apelação e a remessa necessária com base nos seguintes fundamentos,
(fls.
in verbis
):
403/404
“Prevalece nessa Câmara que o laudo técnico ou documento correlato
que declara como insalubre determinada atividade apenas reconhece uma
condição preexistente, sendo, por isso, devido o adicional de insalubridade a
partir da data em que o servidor passa a exercer a atividade nociva à saúde,
desde que já previsto em lei o seu pagamento. O direito do trabalhador que
expõe sua saúde a riscos de receber o adicional de insalubridade decorre da
lei, de modo que o laudo simplesmente reconhece a condição insalubre da
atividade. Não há falar em aplicabilidade do entendimento firmado no PUIL
O Pedido de Uniformização de Jurisprudência (PUIL) não constitui
413/RS.
precedente de caráter vinculante, não se enquadrando no disposto nos arts.
927 e 928 do CPC, de forma que a carga normativa do precedente não
determina a vinculação deste colegiado. [...] Como se vê, a homologação do
laudo, ou até mesmo a sua realização, não representa o termo “a quo” para
o pagamento do adicional, mas sim o momento em que o autor passou a
exercer a atividade insalubre. Assim, é lícito concluir que embora o trabalho
desempenhado sempre tenha sido o mesmo, o direito ao adicional é que foi
tardiamente reconhecido.”

Não se olvida a decisão deste Superior Tribunal de Justiça no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência 413. Entretanto, o precedente paradigma não se
amolda à controvérsia dos autos. E isso porque, no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei 413/ RS, a questão discutida dizia respeito à possibilidade, ou
não, de estender o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor em período
anterior à formalização do laudo pericial,
. Eis o
realizado na via administrativa
acórdão:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE.
.
RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO
RETROAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não
de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao
servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n.
que regulamenta a
97.458/1989,
concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que
"[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de
localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do
adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora
conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."
Documento eletrônico VDA56456818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: 9850ae0d-cc34-481b-bc53-40af73cc14cc

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres
a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento
pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo pericial atual"
, Rel. Ministro Humberto Martins,
(REsp 1.400.637/RS
Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido:
,
REsp 1.652.391/RS
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017;
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.648.791/SC
24.4.2017;
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.606.212/ES
Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1.2844.38/SP
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão
pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do
adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
413/RS,
julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
11/4/2018,
18/4/2018.

O pedido de uniformização, ao dirimir a controvérsia acima mencionada,
estabeleceu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à
elaboração de laudo técnico pericial realizado na via administrativa, que prove
efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Em
outras palavras, o laudo técnico pericial a que refere o pedido de uniformização não é o
realizado em âmbito judicial.
Os autos que originaram o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
versavam sobre a alegação do autor - Professor Engenheiro Agrônomo, lotado
413/RS
na Fundação Universidade do Pampa, no sentido de que ele teria comprovado, antes
mesmo do ato da administração em conceder o adicional, que já se encontrava
exposto, no seu trabalho, a situações que ensejavam o pagamento do adicional de
insalubridade, motivo pelo qual, a seu sentir, o pagamento do referido benefício não
poderia ficar limitado à data do laudo realizado na via administrativa.
Assim, o laudo técnico pericial a que refere o Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei
é o realizado na via administrativa, não tendo aplicação,
413/RS
portanto, aos laudos periciais produzidos em processo judicial, que têm a natureza de
prova técnica.
Frise-se que eventual atraso na elaboração de laudo pericial, por omissão
da própria administração pública, não pode prejudicar os servidores que têm direito a
perceber o adicional de insalubridade retroativamente, desde a data em que iniciaram
a atividade insalubre, respeitado o prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA56456818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: 9850ae0d-cc34-481b-bc53-40af73cc14cc

Não se pode olvidar, ainda, que, a ser mantida a interpretação pretendida
pelo recorrente de que o recebimento do adicional de insalubridade somente passaria
a ser devido a partir do laudo pericial judicial, estar-se-ia admitindo, por via transversa,
que, para poder receber o adicional de insalubridade, o servidor tenha,
necessariamente, que propor uma ação judicial, já que seria mais vantajoso ao ente
público omitir-se do que implementar os requisitos constantes da legislação como, por
exemplo, a elaboração do laudo pericial administrativo. Tal situação, obviamente, seria
permitir à Administração beneficiar-se de sua própria torpeza.
Ademais, o apontado PUIL 413 cuidou de interpretar os arts. 68 e 70 da
e o
o do Decreto
quadro normativo diverso do
Lei 8.112/1990
art. 6
97.458/1989,
enfrentado nos presentes autos.
Assim, incide na espécie, por analogia, o óbice contido na Súmula 284, do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
.
controvérsia"
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TERMO INICIAL. ELEMENTO DIFERENCIADOR. NÃO APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO PUIL
PROVIMENTO NEGADO.
413/RS.
1. Discute-se nestes autos sobre o termo inicial do adicional de
insalubridade devido a servidor público municipal (fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional) após a constatação por laudo pericial da condição insalubre.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt
no PUIL
assentou que o entendimento firmado no PUIL
1.954/SC,
413/RS,
no tocante ao termo inicial do adicional de insalubridade, aplica-se aos
servidores públicos municipais, caso não seja apontado elemento
diferenciador da legislação local em relação à federal.
3. No presente caso, o acórdão recorrido foi fundamentado no
entendimento firmado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em arguição de inconstitucionalidade, em que se reconheceu
a inconstitucionalidade do
o-A, da Lei Complementar estadual
art. 3
432/1985
(introduzido pela Lei Complementar estadual
que determinava
835/1997,
que a concessão de adicional de insalubridade surtia efeitos pecuniários
apenas à data da homologação do laudo). Logo, havendo o elemento
diferenciador na legislação estadual, reconhecido por órgão especial do
Tribunal de origem, não é o caso de se aplicar o entendimento firmado no
PUIL 413/RS.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.154.860/SP
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.

Documento eletrônico VDA56456818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: 9850ae0d-cc34-481b-bc53-40af73cc14cc

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E
LAVRA DE MINÉRIOS. PEDIDO PROTOCOLADO NO ÚLTIMO DIA DA
LICENÇA ANTERIOR. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUI, COM BASE
NOS
FATOS
E
PROVAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS,
SER
DESARRAZOADO O INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTIGO 18, INCISO I, DO
CÓDIGO DE MINERAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO CONTEM
COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL E INFIRMAR O
JUÍZO FORMULADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
(...)
2. Não pode ser conhecido o recurso especial se o dispositivo apontado
como violado não contem comando capaz de sustentar a tese recursal e
infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da
orientação posta na
.
Súmula 284/STF
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
AREsp 385.170/GO
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
05/08/2014,
08/08/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PEDIDO.
DIREÇÃO
CONTRA
SENTENÇA.
EXISTÊNCIA
DE
ACÓRDÃO
POSTERIOR
QUE
A
SUBSTITUIU. PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ARTS. 485, V, E 512 DO CPC.
ART. 535
.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
284/STF
CONFIGURAÇÃO.
(...)
2. Há deficiência argumentativa quando o preceito legal apontado como
violado (arts. 485, V, e 512 do CPC) não é suficiente para amparar a tese
defendida no recurso especial. Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1369630/BA
TURMA, julgado em
DJe
22/10/2013,
20/11/2013)

Outrossim, tendo em vista a regulamentação da matéria em âmbito
municipal, imprescindível seria a análise da lei local para o deslinde da controvérsia,
providência vedada em sede de recurso especial. Desse modo, aplicável à espécie,
por analogia, o enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário", ensejando o não
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEI LOCAL. Se a reforma
do julgado demanda a interpretação de lei local, o recurso especial é inviável
(STF, Súmula no 280). Agravo regimental não provido. (AgRg no
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 325.430/PE
julgado em
DJe
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
27/05/2014,
03/06/2014)
PESSOA JURÍDICA (IRPJ). SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
PRODEC. LEI LOCAL.
. 1. Verifica-se que a demanda foi
SÚMULA 280/STF
dirimida com base em Direito local, in casu, na legislação estadual
Documento eletrônico VDA56456818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: 9850ae0d-cc34-481b-bc53-40af73cc14cc

catarinense
e no Decreto
). Logo, é inviável sua
(Lei 3.342/05
704/07
apreciação em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da
Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário." 2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.433.745/SC
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
08/04/2014,
22/04/2014)

Ante todo o exposto, conheço do recurso especial e a ele nego provimento.
Majoro em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, o valor já
arbitrado dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o desse mesmo dispositivo, bem como os termos do
§ 3o, desse diploma legal.
art. 98,
É o voto.

Documento eletrônico VDA56456818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Código de Controle do Documento: 9850ae0d-cc34-481b-bc53-40af73cc14cc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0434141-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.182.926 / SP
Número Origem: 10163802720228260482
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: ROJUNIOR PEREIRA MARQUES - SP417509
RECORRIDO
: JACQUELINE LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: EVANDRO DE LIMA FERNANDES - SP299614
ADVOGADA
: MARTA MARIA DA SILVA PEIXOTO - SP438238
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Adicional de
Insalubridade
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485809452425=40@
2024/0434141-6 - REsp 2182926
Documento eletrônico VDA56454270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 3B317ECA-BB2F-47EF-A95D-CFF9E251CB02